Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-04.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (APELADO), WANDERSON RAMOS SILVA - CPF: 035.501.321-58 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI - CPF: 066.661.291-99 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

APELADO
S
:

DANIELLE BUENO FERNANDES
.

JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA. COMPROVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelo extravio da bagagem e se os valores das indenizações por danos materiais e morais são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A apelante não comprovou a culpa exclusiva das apeladas pelo extravio da bagagem, não se desincumbindo do ônus probatório.

5. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelas apeladas, sendo razoáveis e proporcionais aos itens extraviados.

6. O extravio da bagagem configura falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais, que foram fixados em valor adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 26.908,22 (vinte e seis mil novecentos e oito reais e vinte e dois centavos), mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ambas
as partes.

Tese de julgamento: “A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem, sendo devida a indenização quando comprovada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0003153-68.2013.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017; N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 07/05/2024; N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

GOL LINHAS AÉREAS S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
239127729
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop

- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais
e Materiais
,
ajuizada por
DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI e JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI
, sendo
julg
ado

parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos formulados na inicial, em parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos materiais demonstrados no valor de
R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta sete reais e setenta e dois centavos)
com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo – janeiro 2023 (Súmula nº 43 do STJ).

2)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
ambas requerentes
, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Por fim,
CONDENO
a requerida, a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos
arts
. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.
”
(...)

[
grifo original
]

Em suas razões recursais
a parte apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da
inexistência de responsabilidade civil
. Da culpa exclusiva da consumidora.

2. Questiona o valor indenizatório, a título de danos materiais.

3. Da não caracterização de danos morais.

4
.
Alternativamente, pugna pela
redução da indenização por danos morais.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID. nº
239127739
)
.

A
parte apelada
apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações
da apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
239127737
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

APELADO
S
:

DANIELLE BUENO FERNANDES
.

JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se deRecurso de Apelação Cível interposto contra sentença
(ID.
239127729
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais
e Materiais
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
condenando a parte apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de

R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta sete reais e setenta e dois centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, as
autor
a
s/apelad
a
s
afirmam
que, em
janeiro de 2023
, fizeram uma viagem à Europa
e no retorno a sua cidade natal, fizeram o trajeto
São Paulo/SP-Sinop/MT,
momento em que
tiveram uma bagagem extraviada.

Relatam que na bagagem extraviada havia muitos objetos,
em sua
maioria comprados no exterior durante a viagem, além de objetos pessoais, os quais totalizavam R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Prosseguem afirmando que a apelada propôs uma indenização em valor irrisório, no importe de R$ 1.373,40 ou algumas milhas, motivo pelo qual foi recusada
pelas
apeladas.

Por outr
o
lado,

a
parte Apelante argumenta que não pode ser
responsabilizada pelos prejuízos decorrentes do descumprimento contratual d
as apeladas
, que despach
aram
mala contendo objetos de alto valor sem informar previamente a companhia aérea
,
assumindo, portanto, o risco do eventual prejuízo.

Ademais, o apelante questiona os valores dos danos materiais referentes aos itens extraviados e os respectivos valores atribuídos a eles. Além disso, questiona a existência dos danos morais e, alternativamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Diante dessas considerações passo a análise das teses recursais.

1. Da inexistência de responsabilidade civil. Da culpa exclusiva da consumidora.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em
litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
s
, caso fortuito ou força maior.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor,

quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
,
a

apelante
não se desincumbiu do seu ônus probatório, apenas afirmando
que as apeladas assumiram o risco do prejuízo por não efetuarem a declaração dos objetos constante na bagagem no momento do embarque
, sem, contudo, comprovar que prestaram tais informações ao consumidor.

Por outro lado, as
autoras, ora
apeladas
logr
aram
êxito em comprovar seus argumentos,

consubstanciado

noextraviopermanentedabagagemque

se encontrava sob a responsabilidade
da apelante
, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor

Desta forma,
devendo haver a reparação pelos danos suportados
pelas apeladas
, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea
caracteriza-se
como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990.
2. A responsabilidade do transportador é objetiva,
decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o
destino final
com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte
. 3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
5. O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais. 6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.

(N.U 0003153-68.2013.8.11.0013,

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017)

2. Questiona o valor indenizatório, a título de danos materiais.

É cediço que o artigo
375 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que
o julgador
pode utilizar as regras de experiência comum e técnica para formar seu convencimento sobre os fatos do caso
.

Com efeito
, considerando as regras da experiência comum e analisando os itens perdidos, bem como as alegações das autoras/apeladas em conjunto com a documentação anexada aos autos, entendo que os danos materiais experimentados foram
devidamente
comprovados, uma vez que os
itens listados são razoáveis e apropriados para uma viagem como a mencionada no caso.
Quais sejam:
MALA, TÊNIS, CASACOS, CALÇA, MOLETOM, JAQUETA, ROUPAS ADQUIRIDAS DURANTE A VIAGEM, COMÉTICOS, CHOCOLATES, BOLSA.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240)

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão
adstritas
ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se
inclui
a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
publicado
no DJE 07/05/2024)
.

Diante de tais considerações, entendo que merece ser decotado apenas o valor correspondente
a lavratura d
a
ATA NOTARIAL
l
istada
pela parte apelante
junto com os itens extraviados, no importe de
R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

por não se tratar de item extraviado e sim de despesa correspondente ao ingresso da lide, não havendo possibilidade de ser considerada para fins de aferição de danos materiais decorrentes do extravio da bagagem
, mantendo-se então o importe de
R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos)
,
correspondente aos demais itens.

3. Da não caracterização de danos morais.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pela
s apeladas
, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante d
o extravio permanente da bagagem, fato que caracteriza a
falha na prestação de serviços, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS PELO -
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
extravio
definitivo de
bagagem
, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2. O dano moral, pelo
extravio
de
bagagens
do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada.

(N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada
a responsabilidade civil da apelante
, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada

4. Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à
pretensão
da parte apelante
. É que o valor de
R$ 8.
0
00,00 (oito mil reais),
para ambas,

destinados a recompor os prejuízos morais
das apeladas
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação
à
a
parte apelante

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para o fim de reduzir o valor dos danos materiais para o importe de
R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante
ao mínimo êxito recursal
,
majoro
os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente
,
pelo Juízo de 1º Grau,
para o
importe de
1
2
% (
d
oze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024